Tribunal: TJPA
Processo: 0008033-15.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008033-15.2019.8.14.0012

APELANTE: FABIO DOS SANTOS MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0008033-15.2019.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Cametá

APELANTE:
Fábio dos Santos Mota

ADVOGADO(A):

Martha Pantoja Assunção

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando qualquer desclassificação requerida.
PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE. ALEGADO BIS IN IDEM. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Bis in idem identificado. Pena base, assim como pena final redefinidas para importe menor. Réu reincidente, impossibilitando a concessão da benesse do art. 33, § 4º da Lei de Drogas.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Fábio dos Santos Mota,
através de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 9563871, de forma sintética,
que no dia 16/10/2019, por volta das 13:30min os denunciados FABIO DOS SANTOS e JEANE BALIEIRO, marido e mulher foram presos, portando 01 porção da droga conhecida como "maconha" e ainda por ter sido encontrada droga na residência e no quintal do casal.

Instruído
e julgado o feito, o denunciado Fábio dos Santos foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 9564144
,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, já que não há informações no processo de que alguém viu o apelante comercializando drogas, ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja desclassificada a conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a droga apreendida era para o consumo próprio do denunciado e, por ter confessado em juízo o crime do art. 28 da de Drogas, faz jus o denunciado a atenuante da confissão espontânea, fixando-se um regime menos gravoso e substituindo a pena por restritivas de direito ou a concessão do Sursis.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, em virtude de erro na sua fixação, que incidiu em uma pena inicial bastante exacerbada.

Afirma também a existência de bis in idem na decisão combatida, por entender que a natureza e quantidade de droga apreendida com o réu foi valorada duas vezes, tanto na primeira fase dosimétrica quanto na terceira fase, quando foi denegada a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À REVISÃO, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

Belém, 18/3/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório, já que não há informações no processo de que alguém viu o apelante comercializando drogas, ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja desclassificada a conduta para aquela inserida no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a droga apreendida era para o consumo próprio do denunciado e, por ter confessado em juízo o crime do art. 28 da de Drogas, faz jus o denunciado a atenuante da confissão espontânea, fixando-se um regime menos gravoso e substituindo a pena por restritivas de direito ou a concessão do Sursis.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 9563886, pág. 08
, que comprova que as 04 porções de material apreendido com o recorrente era MACONHA (153,8 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo as testemunhas, policiais civis,
SÉRGIO LUIZ POMPEU AMORIM e OZI BRITO ASSUNÇÃO,
esclarecido, em seu depoimento prestados junto ao juízo da causa, que receberam denúncia anônima de que o apelante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência; que em diligência ao local, após adentrarem no imóvel indicado, encontraram quatro tabletes de maconha; que foi encontrado droga também no bolso da bermuda do recorrente.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva
, afirmando que a droga que foi encontrada em sua casa seria para seu consumo próprio.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, bem como desclassificação da conduta para aquela exposta no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula que a pena base seja imposta no mínimo permitido, em virtude de erro na sua fixação, que incidiu em uma pena inicial bastante exacerbada. Afirma também a existência de bis in idem na decisão combatida, por entender que a natureza e quantidade de droga apreendida com o réu foi valorada duas vezes, tanto na primeira fase dosimétrica quanto na terceira fase, quando foi denegada a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, à ID 9564035, foi formulada nos seguintes termos:

“DOSIMETRIA DAS PENAS

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie; 2.
ANTECEDENTES: O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial
sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser desajustada, face aos maus antecedentes, inclusive com sentença penal pelo crime de roubo e corrupção de menores; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa com personalidade violenta e voltada para o crime; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades guardar e ter em depósito, não existindo provas da efetiva realização da mercancia; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento. 9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido trata-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate; 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida razoável quantidade de substância entorpecente (153,8), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal,
estabeleço a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes circunstâncias atenuantes.
Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, para cada uma, passando a totalizar 10 (dez) anos e 1000 (mil) dias-multa.

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mantenho a pena-base, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, da Lei 11.343/2006.”
Grifei e destaquei

Em uma análise do que acima se mostrou, vejo que o magistrado a quo, apesar de valorar a quantidade e natureza da droga da forma correta, realmente incidiu em bis in idem, mas não como entendido pelo recorrente, pois quanto a não aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, esta foi denegada com a fundamentação correta e necessária ao caso, já que ficou comprovado nos autos que o recorrente não é mais réu primário, possuindo condenação criminal em seu desfavor com o devido trânsito em julgado, o que impossibilita a concessão dessa benesse solicitada, vez que um dos requisitos para tal benefício é ainda o agente primário.

No entanto, como dito alhures, o denunciado não é mais réu primário, e, em virtude disso, constatou-se a incidência de bis in idem na primeira e segunda fases dosimétricas, já que o magistrado julgador considerou a reincidência como circunstância desfavorável e, ao mesmo tempo, como circunstância agravante, o que não deveria ter sido procedido dessa forma.

Logo,
entendo necessário se corrigir o equívoco verificado
, desconsiderando a reincidência como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, impondo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa.

Na segunda fase, constato a presença da circunstância agravante, a reincidência, motivo este que elevo a pena em 01 (um) ano, passando a reprimenda intermediária para o importe de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa.

Inexistente causa de aumento de pena, bem como causas de diminuição da reprimenda, já que por ser o réu reincidente, impossibilitada se mostra a concessão da benesse presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Assim,
imponho a pena como final no quantum de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Pelo importe da pena aplicada, incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Douto Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024